Tribunal: TJSP
Processo: 1000410-09.2020.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - Contrato de alienação fiduciária em garantia - Mora devidamente comprovada - Irrelevância da genérica discussão de possíveis ilegalidades de cláusulas contratuais – Inteligência da Súmula 380 do STJ – Eventual existência de restrição para transferência do veículo que não pode servir de fundamento para justificar o inadimplemento da obrigação – Restrição, ademais,

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - Contrato de alienação fiduciária em garantia - Mora devidamente comprovada - Irrelevância da genérica discussão de possíveis ilegalidades de cláusulas contratuais – Inteligência da Súmula 380 do STJ – Eventual existência de restrição para transferência do veículo que não pode servir de fundamento para justificar o inadimplemento da obrigação – Restrição, ademais, que deixou de existir com a concessão de tutela em ação que o espólio ajuizou contra a instituição financeira e mesmo assim a obrigação não restou adimplida – Sentença de procedência mantida – Majoração dos honorários de sucumbência a teor do disposto no § 11, do art. 85, do CPC – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003495
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000410-09.2020.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que são apelantes EDINALDO
COSMO DE MOURA (ESPÓLIO) (ESPÓLIO) e AMAURI COSMO DE MOURA
(INVENTARIANTE), é apelado BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-09.2020.8.26.0659 -Voto no
2
VOTO No 40457
APEL. No 1000410-09.2020.8.26.0659
COMARCA: VINHEDO
APTE.: EDINALDO COSTA DE MOURA (ESPÓLIO)
APDO.:BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - Contrato de alienação
fiduciária em garantia - Mora devidamente comprovada -
Irrelevância da genérica discussão de possíveis ilegalidades de
cláusulas contratuais
Inteligência da Súmula 380 do STJ

Eventual existência de restrição para transferência do veículo que
não pode servir de fundamento para justificar o inadimplemento da
obrigação
Restrição, ademais, que deixou de existir com a
concessão de tutela em ação que o espólio ajuizou contra a
instituição financeira e mesmo assim a obrigação não restou
adimplida Sentença de procedência mantida Majoração dos
honorários de sucumbência a teor do disposto no § 11, do art. 85,
do CPC Recurso improvido.
Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BV
Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra o Espólio de
Edinaldo Costa de Moura, julgada procedente pela r. sentença de fls. 154/160,
proferida pelo d. magistrado EVARISTO SOUZA DA SILVA, consolidando nas
mãos da parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem indicado
na inicial, carreando ao vencido a sucumbência de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignado, apelou o requerido sustentando, em apertada
síntese, problemas com a regularização da documentação do veículo e
onerosidade excessiva do contrato firmado, razão pela qual pugna pela
improcedência da ação.
Recurso regularmente processado, acusando resposta, subiram
os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-09.2020.8.26.0659 -Voto no
3
Cuida-se de ação de busca e apreensão do veículo VW/New Jetta
Comfortline (Premium) 2.0 TIP FLEX 4P, ano 2013, placas FLX3297, alienado
fiduciariamente pelo apelante à apelada em garantia do cumprimento das
obrigações assumidas por meio do contrato de financiamento celebrado em
28.06.2018 (fls. 22/23).
A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento,
e está devidamente comprovada pela carta registrada com aviso de vencimento
(fls. 25/26), nem se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a
do próprio destinatário ou seu representante legal, a teor do disposto no 2o, § 2o,
do Decreto-lei no 911/69.
Ademais, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, o
Decreto-Lei n. 911/1969 é expresso em exigir a quitação integral da dívida como
condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja resgatado,
o que não se verificou nos autos, eis que o apelante não se desincumbiu da
obrigação de purgar a mora após a notificação extrajudicial.
Ainda que o apelante, quando da contestação, tenha buscado, de
forma genérica, discutir a ilegalidade das cláusulas contratuais, tal fato não tem o
condão de obstaculizar os efeitos da mora devidamente comprovada na ação de
busca e apreensão, bem como não possui a capacidade de sustentar a posse do
bem em detrimento do credor do débito, ressalvada a concessão de tutela de
urgência ou a possibilidade de depósito integral das prestações vencidas e
vincendas. Nessa toada, há de prevalecer a Súmula 380 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça que estabelece que “A simples propositura da ação de revisão
de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Nem mesmo o argumento de onerosidade excessiva dos
encargos cobrados basta para descaracterizar a mora, já que por parte do réu
não houve o interesse de cumprir a obrigação, mesmo que parcial, pelo valor que
entendia incontroverso.
De outro lado, eventual existência de restrição para a
transferência do veículo não justifica a inadimplência da obrigação, principalmente
porque, conforme ressaltou o d. magistrado, com o deferimento da tutela no feito
de número no 1003354-52.2018.8.26.0659, ajuizado pelo ora apelante contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-09.2020.8.26.0659 -Voto no
4
instituição financeira, deixou de existir o impedimento para a transferência do
veículo. E, não obstante a alegação de que, após ter sido dado baixa no
gravame, houve registro de nova restrição, a verdade é que não produzida
qualquer prova nesse sentido.
Assim, comprovada a mora e diante do não pagamento da
integralidade da dívida, a procedência da ação era mesmo de rigor, tal como se
decidiu em primeiro grau.
Por fim, visando, no caso em exame, prestigiar o trabalho
adicional realizado pelo(s) patrono(s) da instituição financeira, majora-se a verba
honorária para 12% do valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 11, do
CPC).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora